Tribunal: TJBA
Processo: 0000934-20.2010.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000934-20.2010.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SEIXAL PARTICIPACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JONAS ROBERTO WENTZ, AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO

APELADO: ALTAIR PRASS

Advogado(s)
:
WELLINGHTON TAYLOR GIOVANUCI, PEDRO FEITOSA ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUESTÃO PRELIMINAR DE APELAÇÃO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. ACORDO PARCIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO SOCIAL. MESMO CNPJ. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. LUCROS CESSANTES. VEÍCULO COMERCIAL PARALISADO. PROVA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta por transportadora condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes em favor de vítima de acidente de trânsito, correspondente a 60% do faturamento mensal de R$ 20.000,00 pelo período de paralisação do veículo, a ser apurado em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Saber se a prova dos lucros cessantes é suficiente para embasar a condenação nos termos fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Da exclusão da seguradora ITAU Seguros S/A do polo passivo:
A preliminar de exclusão da seguradora não merece acolhida. O acordo firmado não abrangeu os lucros cessantes, razão pela qual a pretensão remanesce válida apenas em face da apelante. Inexiste litisconsórcio passivo necessário, pois a responsabilidade pelos lucros cessantes é autônoma. Ademais, a transação parcial com devedor solidário não exonera os demais quanto ao saldo não quitado (CC, art. 275), devendo eventual direito de regresso ser buscado em ação própria.

4.
Da

Preliminar de ilegitimidade passiva da SEIXAL PARTICIPAÇÕES LTDA:

O veículo causador do acidente estava registrado, no momento do sinistro, com o CNPJ da própria apelante (87.200.150/0001-27), resultante de mera alteração da denominação social de Frigorífico Reiter S/A para Seixal Participações Ltda., sem modificação da personalidade jurídica. A mesma pessoa jurídica, vinculada ao mesmo CNPJ, mantém inalterada a legitimidade passiva
ad causam
e responde pelos atos do preposto causador do sinistro (CC, art. 932, III).

5.
Da impugnação à gratuidade judiciária da apelada:
A gratuidade de justiça goza de presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, §3º), e a apelante não produziu prova robusta e atualizada capaz de desconstituí-la.

6. Mérito.
A paralisação de veículo comercial utilizado para fins lucrativos gera presunção de lucros cessantes (CC, art. 402). A sentença adotou critério razoável ao distinguir faturamento bruto de lucro líquido e aplicar dedução de 40% a título de custos operacionais. A existência de outros veículos no patrimônio do apelado não afasta o dano decorrente da retirada específica do bem sinistrado da atividade produtiva, pois a indenização se mede pelo impacto direto da paralisação daquele bem sobre a capacidade de geração de renda a ele vinculada.

IV. DISPOSITIVO:

7. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: “1.
O acordo celebrado com um dos devedores solidários não extingue a obrigação em relação aos demais, salvo quitação integral.
” “2.
A exclusão da seguradora do polo passivo, após acordo parcial, não impede o prosseguimento da ação quanto aos prejuízos remanescentes.
” “3.
A existência de frota própria de veículos não afasta o direito à indenização por lucros cessantes decorrente da paralisação de veículo comercial específico em razão de acidente de trânsito, pois o dano indenizável corresponde ao impacto direto da retirada daquele bem da atividade produtiva, independentemente das condições globais de renda do proprietário.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 275, 402, 927 e 932, III; CPC, art. 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2644606/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024;

STJ, AgInt no AREsp nº 2087730/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022;

TJ/BA, Apelação nº 0505505-24.2018.8.05.0274, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 1ª Câmara Cível, p. 01.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000934-20.2010.8.05.0154
, oriundo do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Luís Eduardo Magalhães, sendo Apelante
SEIXAL PARTICIPAÇÕES LTDA.
e Apelado
ALTAIR PRASS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora